Tribunal: TJMT
Processo: 1014037-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014037-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GILBERTO REIS MORETTO - CPF: 568.811.421-53 (ADVOGADO), EMANOELLE VITORIA DA SILVA - CPF: 039.799.261-09 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONSTITUIÇÃO DE CAUSÍDICO – FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

O simples fato de a parte ter constituído causídico particular, não possui a capacidade de afastar a presunção de veracidade das afirmações contidas na declaração de hipossuficiência.

“
Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015)
” (N.U 1020656-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoal natural”
. (N.U 1020656-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Emanoelle Vitória da Silva
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais decorrentes de erro médico no 18651-68.2019 – (código 319843), proposta em face do
Município de Tangará da Serra-MT
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela Recorrente, facultando, entretanto, o pagamento em até 6 (seis) parcelas.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que embora tenha efetuado o pedido acerca dos benefícios da justiça gratuita, o mesmo foi negado pelo juízo singular.

Aduz que sua situação financeira atual não comporta a possibilidade para arcar com os referidos pagamentos, esclarecendo que o fato de a autora possuir advogado constituído nos autos não demonstra condições do indeferimento, haja vista se tratar de contrato de risco.

Alega que a conclusão de que o atendimento específico, posterior ao emergencial, teria se dado em rede que não a do SUS, também não é fato ensejador para o indeferimento, haja vista que diante da situação que se submeteu, teve a ajuda dos familiares, esclarecendo se tratar de situação emergencial e de total desespero.

Por isto, requer a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, nos termos esclarecidos (Id. 16144491, fls. 06 e 07).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 23769976, fls, 01 a 04).

Em sede de contraminuta, a parte contrária postulou o desprovimento do recurso (Id. 35337983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 39744994).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, Emanoelle Vitória da Silva propôs Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais decorrentes de erro médico em desfavor do Município de Tangará da Serra-MT, oportunidade na qual alegou sob as penas da lei, “
não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família
”, pleiteando, por corolário,

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consoante se infere da declaração de hipossuficiência em anexo (Id. 16145452).

Tal súplica não se mostrou exitosa, eis que o juízo singular indeferiu seu pleito nos seguintes termos:

“(...)
1. Primeiramente, quanto a gratuidade da Justiça, compulsando os autos, o que se depreende é que embora tenha subscrito a declaração de impossibilidade de arcar com custas, o fato é que a documentação juntada pela autora aponta no sentido de ter a mesmas condições de arcar com as mesmas.

Vale dizer que a ação é movida por meio de advogado constituído, e as notas acostadas aos autos comprovam o pagamento das despesas pela própria requerente
.

A reforçar tal situação junta-se consulta ao SISREG que indica que não houve solicitação de internação ou ambulatorial, levando a conclusão de que o atendimento específico, posterior ao emergencial teria se dado em rede que não a do SUS.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita
, forte no artigo 98 do CPC, facultando, entretanto, o pagamento em até 06 (seis) parcelas
(...)” (Id. 16145477) (Destaquei)

Irresignada, a autora da ação interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, a qual fora concedida pela Ilustre Relatora à época, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 23769976, fls, 01 a 04), e que a meu juízo deve ser mantido pelo colegiado. Explico.

Como visto, a questão é simples, já que cinge-se à concessão ou não em favor da recorrente, dos benefícios da justiça gratuita.

Sem maiores delongas, no que se refere ao pedido de justiça gratuita formulado no presente Recurso, e em análise da Declaração de Imposto de Renda, e ainda, considerando a informação da Agravante em relação à não juntada dos holerites, alegando que vinha trabalhando informalmente com uma renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, há de se manter a decisão concedida em sede de liminar, que deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A uma, pois há presunção de veracidade “
sob as penas da lei
” das alegações constantes na declaração de pobreza juntada aos autos, a qual, salvo melhor juízo, não pode ser afastada pelo mero fato de a recorrente ter constituído causídico particular (Id. 16145452).

A duas, pois nota-se das declarações de imposto de renda do ano de 2019 exercício 2018, que a autora não adquiriu qualquer patrimônio, tampouco obteve remuneração sujeita a tributação, o que denota que trabalhou informalmente para obter seu próprio sustento (Id. 18997465, fls. 01 a 07).

Não bastasse isso, impositivo pontuar que entende a doutrina e a Jurisprudência, que, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada para que seja beneficiária da Justiça gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais, exatamente como se dá no caso dos autos.

Seguindo esta linha de raciocínio, vejamos o brilhante acórdão também proferido em sede de agravo de instrumento, pelo Excelentíssimo Desembargador Marcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
INDEFERIDO
–
INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA
– APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da gratuita da justiça
. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoal natural
(N.U 1000269-92.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta a presunção de veracidade contida na declaração de hipossuficiência da agravante, juntamente com a documentação referente ao Imposto de Renda - IRPF do último exercício à época do ajuizamento da ação, entendo de maneira veemente, que a mera constituição de patrono particular não afasta a situação de pobreza da recorrente, de modo que a reforma da decisão interlocutória é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a imediata concessão dos benefícios da justiça gratuita nos moldes da lei de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021